Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24309188, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDIRETA. O STJ negou provimento ao recurso (ID 48838201, p. 86/87). O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 48838203). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto divergia, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Suprema, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos, consignando que: “3. Em que pesem os fundamentos lançados, verifico que a amplitude da temática a ser debatida na ocasião do julgamento do Tema RG 1.170 permite a suspensão do presente feito, visto que abrange as situações em que constituído título judicial em face da Fazenda Pública com a aplicação de consectários legais distintos daqueles chancelados na tese definidas no RE no 870.947-RG/SE; Tema 810”. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014